Tribunal: TJBA
Processo: 8049725-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049725-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: JOENILDA SANTOS ARAUJO DE JESUS e outros Advogado(s):MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação ordinária nº 8001486-20.2025.8.05.0218, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos impugnados pela autora em seu benefício previdenciário, alegadamente decorrentes de contratação desconhecida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos contestados. III. Razões de decidir 3. A documentação apresentada demonstra, em análise inicial, plausibilidade das alegações da parte autora quanto à inexistência de autorização para os descontos. 4. O risco de dano resta configurado, pois a continuidade das retenções compromete verba de caráter alimentar. 5. A fixação de multa diária para o caso de descumprimento está amparada no CPC e observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. A manutenção da medida não ocasiona prejuízo irreversível à parte agravante, que poderá reaver a cobrança se comprovada a regularidade da contratação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, é legítima a tutela de urgência que suspende descontos questionados em benefício previdenciário, sendo admissível a fixação de multa diária proporcional para assegurar o cumprimento da ordem." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 298, 300 e 536, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8049076-36.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 02.04.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8049725-30.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO BRADESCO S/A, e, como agravado, NIVALDA SANTOS ARAUJO, representada pela filha JOENILDA SANTOS ARAUJO DE JESUS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.